Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700035-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI Agravado: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, contra a r. decisão proferida pela MM.a Juíza em atuação no Plantão Judicial da 1a Instância, pela qual deixou de conhecer do pedido liminar de urgência formulado no bojo da ação ação anulatória de débito fiscal, autuada sob o número 0719541-83.2022.8.07.0018, por não vislumbrar qualquer circunstância fática ou jurídica aptas a atrair a competência extraordinária do d. Juízo plantonista. No arrazoado lançado na peça recursal (ID 42486509), a empresa agravante argumenta, em síntese, que os créditos tributários inscritos na dívida ativa sob os números 50223833568 e 50223833584 – ambos questionados na referida ação anulatória em curso na instância de origem – possuem fatos geradores anteriores à data de 27/11/2014 e, por isso, são nulos, visto que, à época, a empresa fazia jus ao regime especial de apuração do ICMS disciplinado pelos artigos 320-D e 320-E do Decreto Distrital 18.955/1997. Enfatiza que seu enquadramento no regime especial de apuração do ICMS até a data de 27/11/2014 foi reconhecido no v. Acórdão 121/2016, de lavra do Tribunal Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF. Colaciona jurisprudência proveniente deste egrégio TJDFT que entende ser-lhe favorável. Ao fim pugna, em sede de liminar, pelo “reconhecimento da urgência da demanda e a consequente concessão da antecipação da tutela recursal, consoante o inciso I do art. 1.019 do CPC, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50223833568 (Autos de Infração no 14.852, de 23.08.2014) e o sob no 50223833584 (Auto de Infração no 13.893, de 25.04.2013), nos termos do inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional” (p. 29). A respeito do mérito, vindica a reforma da r. decisão agravada. Os autos vieram conclusos ao Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do alegado pedido de urgência. Brevemente relatado. Passo a decidir. Cumpre consignar, de início, que em sentido oposto ao fundamentado pela MM.a Juíza subscritora da r. decisão agravada, interpreto que o pleito deduzido pela empresa agravante reveste-se de urgência apta a atrair o cabimento da via excepcional do Plantão Judicial. Com efeito, soa desarrazoado impor à agravante o gravame de ter de aguardar até o dia 09/01/2023, quando retornam as atividades forenses, para obter resposta judicial relativa ao seu pedido de sustação da exigibilidade do crédito tributário constituído em seu desfavor. Na verdade, tal como informado pela agravante, a manutenção de sua inscrição na dívida ativa resulta na impossibilidade de receber pagamentos por parte dos Órgãos Públicos aos quais presta serviços. Além disso, a preservação do atual cenário poderá render ensejo à medidas expropriatórias em eventual execução fiscal. E mais: a certidão de dívida ativa poderá vir a ser objeto de protesto, resultando em dificuldades de conseguir crédito na praça. São fatores que sugerem o perigo de que a agravante venha a sofrer danos em sua higidez financeira na hipótese de demora da prestação jurisdicional. Se isso não bastasse, nota-se que, conquanto os fatos geradores do débito em discussão sejam razoavelmente antigos, a inscrição em dívida ativa se deu há poucos dias, na data de 26/12/2022, evidenciando fato novo contemporâneo e autorizativo do excepcional manejo da via do Plantão Pudicial neste recesso forense. Desse modo, admito o pedido de tutela de urgência, pois satisfeito o requisito entalhado no art. 3o, inciso IV, do Ato Regimental 02/2017 do egrégio Tribunal Pleno do colendo TJDFT. O pedido liminar afigura-se-me, de mais a mais, maduro para imediata apreciação por esta Instância Recursal, razão pela qual procedo à sua análise. Como se percebe, a pretensão formulada pela empresa agravante consiste em obter provimento judicial tendente à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos em seu desfavor e que entende indevidos, conforme disposto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ao compulsar a documentação que guarnece os autos da ação anulatória em curso na MM. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ProceComCiv 0719541-83.2022.8.07.0018), é possível verificar que a agravante possui duas inscrições na dívida ativa: a de número 50223833568, no valor de R$ 43.701,52, e a de número 50223833584, no importe de R$ 82.712,03 (ID 146062355 dos autos de origem). As dívidas em questão possuem natureza tributária. O débito correspondente à inscrição 50223833568 foi constituído no auto de infração 14.852/2014 (IDs 146062356 a 146062359 dos autos de origem), ao passo que o débito referente à inscrição 50223833584 foi constituído no auto de infração 13.893/2013 (IDs 146062360 a 146062365 dos autos de origem). Ambos decorreram de idêntico fato gerador, a saber, o ingresso no Distrito Federal de mercadorias – carne bovina – originárias de outras Unidades Federativas desacompanhadas do comprovante de recolhimento antecipado do ICMS. O primeiro fato ocorreu na data de 25/04/2013, enquanto o segundo se deu na data de 23/08/2014. O ponto nodal da controvérsia posta para exame reside em verificar qual era o regime de apuração de ICMS aplicável à agravante em decorrência do fato gerador acima mencionado. Sobre o tema, necessário destacar que, no bojo do processo 000.040.002.346/2014, o Tribunal Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF alcançou a conclusão de que, em relação às operações envolvendo circulação de carne bovina e suína, a empresa agravante não preenche os requisitos previstos pelos artigos 320-D e 320-E do Decreto Distrital 18.955/1997, para beneficiar-se do regime especial de apuração de ICMS previsto naqueles dispositivos. Nada obstante, considerando a inércia da Administração Tributária em corrigir a situação, bem como em homenagem à segurança jurídica, o Plenário do TARF decidiu modular os efeitos de sua decisão, de modo que a decretação da descontinuidade da adesão da agravante ao regime especial de apuração do ICMS para as operações de carne bovina e suína deveria ser dotada de efeitos ex nunc, a contar da data de 27/11/2014. Por oportuno, trago a lume a ementa do julgado em questão: “ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO No. 121 / 2016 EMENTA : EMENTA: ICMS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTORIDADE. INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ERRO. REJEIÇÃO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão monocrática sob a alegação de incompetência da autoridade prolatora e erro de fundamentação, uma vez que a decisão foi convalidada pela autoridade competente, conforme permissivo legal, e que os fundamentos estão coerentes com a decisão. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECRETO N.o 18.955/1997. PORTARIA N.o 225/2006. ABATEDOURO. CARNE BOVINA E SUINA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Não cabe a adesão/continuidade do contribuinte ao regime especial de apuração do ICMS apenas com relação às operações de carne bovina e suína, uma vez que não preenchidos os requisitos relativos ao abate previstos nos art. 320-D e 320-E do Dec. n.o 18.955/1997 c/c o art. 1.o da Portaria/SEF n.o 225/2006, devendo o regime ser mantido para as demais atividades do recorrente que estejam previstas na citada portaria. COMUNICADOS. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO. RATIFICAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. Considerando que a administração tributária foi silente mesmo após reiterados comunicados feitos pelo recorrente sobre sua adesão/continuidade ao regime especial, o que leva à confiança do contribuinte de estar correta a fruição do regime em face da necessária segurança jurídica, o indeferimento da adesão/continuidade ao regime se impõe, com efeitos ex nunc, somente a partir de 27/11/2014, data do indeferimento ratificado pela autoridade competente. O fato de o recorrente nunca ter preenchido os requisitos legais para a fruição do regime com relação à carne bovina e suína e de ter obtido anteriormente esclarecimento da matéria a ele desfavorável em consulta formulada à Administração, é irrelevante considerando que o regime foi efetivamente cassado apenas em 27/11/2014. Recurso de Jurisdição Voluntária que se provê parcialmente. DECISÃO : DECISÃO: Acorda o Pleno do TARF, à unanimidade, conhecer do recurso para, também à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, à maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Conselheiro Adalberto de Barros, no sentido de manter no regime apenas as atividades não relacionadas à carne bovina e suína, desde que previstas na Portaria n.o 225/2006; e, com relação à fabricação de carne suína e bovina, não reconhecer a adesão ao regime, mas com efeitos a partir da decisão do Subsecretário da Receita que ratificou a decisão do gerente da AGEMP, ou seja, 27 de novembro de 2014. Foram votos parcialmente vencidos os dos Conselheiros Cordélia Cerqueira, Carlos Nakata, Ricardo Wagner, Rudson Bueno e James de Sousa, que deram provimento parcial ao recurso divergindo quanto aos efeitos da decisão. Sala das sessões, Brasília-DF, 14 de dezembro de 2016. PUBLICADO NO DODF No 28, EM 08/02/2017” (ID 146062367 dos autos de origem)". Essa mesma inteligência vem sendo endossada pela jurisprudência das egrégias Turmas Cíveis deste colendo Tribunal de Justiça em casos análogos, envolvendo as mesmas partes que compõem os polos deste recurso. Transcreve-se adiante, a título exemplificativo, os seguintes e v. arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO (ART. 320-D, DECRETO 18.955/97). REQUISITOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIOS DO REGIME ESPECIAL MANTIDOS PELO TARF. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O dever de motivação dos pronunciamentos judiciais é consagrado nos arts. 93, inc. IX, CF, e 489, §1o, IV, CPC. 1.1. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida: embora o não enfrentamento específico de argumento da apelante ("inexigibilidade da compra exclusivamente aos produtores da RIDE"), restaram bem definidas as razões (artigo 371, CPC) que sustentaram a conclusão pela improcedência do pedido, destacando-se a não obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, mas daqueles que se mostrem juridicamente relevantes para o acertamento do direito controvertido. 2. Embora a definição de que "( ) certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição ( ) XI - Agravo interno improvido." (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018), o certo é que, na hipótese, a autora/apelante demonstrou a alegada inexigibilidade do crédito tributário. 3. Ao tempo da lavratura do auto de infração 14.066-2013 (2/5/2013), a autora/apelante, "Fabricante de produtos de carne", encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria n.225/2006. 4. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, em 14/12/2016, no processo administrativo n. 00400028462013, definiu dever ser mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97 em favor da ora autora/apelante desde que a operação tivesse ocorrido até o termo ad quem fixado, ou seja, 27/11/2014, dentro, pois, do período da lavratura do Auto de Infração n. 14.066-2013 em 2/5/2013. 5. "( ) 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido." (TJDFT. Acórdão 1404673, APC 07059014720218070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, DJe 17/3/2022). 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. (Acórdão 1630725, 07001556720228070018, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. PORTARIA SEF 225/2006. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No âmbito distrital, o ICMS é regulamentado por meio do Decreto Distrital no 18.955/1997, que prevê, em seu artigo 320-D, um regime especial de apuração, em substituição ao regime normal, aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal. 2. Especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, o Decreto Distrital no 18.955/1997 e a Portaria no 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF previam, à época da autuação, algumas condições para o emprego do aludido regime especial, quais sejam, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se desse em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquirissem os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 3. Embora o autor não tenha preenchido os requisitos para a fruição do regime especial, quais sejam, fabricação de carne em continuação ao abate e aquisição de mercadoria dos produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou seu enquadramento no regime diferenciado até o dia 27/11/2014, sem fazer qualquer ressalva quanto à obediência a tais requisitos. 4. De modo que, por ter sido lavrado em setembro/2013, ou seja, antes da cessação do regime especial do artigo 320-D do Decreto no 18.955/1997, deve o auto de infração ser desconstituído. 5. Deve-se privilegiar o princípio da segurança jurídica e atentar-se para a existência de situação fática consolidada em razão de provimento administrativo anterior, que autorizou o regime especial ao autor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1415084, 07006842320218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”, Fincada essa premissa e descendo ao caso concreto, nota-se que os créditos tributários constituídos nos autos de infração números 14.852/2014 e 13.893/2013 dizem respeito a fatos geradores ocorridos em datas anteriores ao marco temporal de 27/11/2014, estabelecido pelo Plenário do TARF para se considerar iniciada a descontinuidade da adesão da empresa agravante ao regime especial de apuração do ICMS trazido pelos artigos 320-D e 320-E do Decreto Distrital 18.955/1997. No entanto, a leitura dos documentos que compõem os autos de infração 14.852/2014 e 13.893/2013 conduz à constatação de que o Fisco Distrital entendeu que a carne bovina transportada pela agravante nos dias 25/04/2013 e 23/08/2014 estaria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS. Desse modo, dentro dos limites cognitivos viabilizados pela estreita senda do Plantão Judicial, revelam-se presentes elementos indicativos da probabilidade do direito invocado pela agravante, no sentido de que os créditos tributários discutidos nestes autos padecem de nulidade, visto que a fórmula de apuração adotada pelas autoridades fazendárias aparenta incorrer em violação à r. decisão do órgão máximo do TARF, decisão essa que conserva sua higidez, na medida em que, até onde se tem notícia, não foi objeto de reforma nem de anulação por qualquer instância administrativa ou judicial. Nesse contexto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal merece guarida, ainda mais quando considerado que a medida de sustação da exigibilidade de crédito tributário não acarreta riscos de irreversibilidade de seus efeitos. Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal e assim o faço para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração números 14.852/2014 e 13.893/2013, e inscritos em dívida ativa sob os números 50223833568 e 50223833584, até o julgamento do mérito deste recurso de agravo de instrumento ou até decisão em sentido contrário por parte da eminente Relatora originária. Atribuo à presente decisão força de mandado e de ofício. Encaminhem-se oportunamente estes autos, em horário regular de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Ana Cantarino, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Brasília/DF., 04 de janeiro de 2023, às 10h33. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)